Tribunal: TJES
Processo: 0000210-46.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-46.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRMADA EM JUÍZO E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. NATUREZA FORMAL DO DELITO DE AMEAÇA. PRESCINDIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA INTIMIDAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por L.F.F.C. contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

2.
Narra a denúncia que no dia 20 de abril de 2020, no Bairro São Pedro, na Comarca de Muqui/ES, o denunciado teria ameaçado de morte sua ex-companheira, em meio a uma discussão sobre a aquisição de medicamento controlado, necessário ao filho comum do casal.

3.
Consta dos autos que, após desentendimento sobre o fornecimento do remédio, o acusado a abordou em frente à residência dela, proferindo xingamentos e ofensas em via pública e afirmando: “Você quer tomar um tiro no meio da cara?”, o que lhe causou fundado temor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) saber se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para a manutenção do decreto condenatório pelo crime de ameaça;

(ii) saber se é exigível a demonstração da real intenção do agente em concretizar a ameaça para fins de configuração do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A análise dos autos revela que a condenação está devidamente fundamentada, com base em conjunto probatório coeso e harmônico. A vítima apresentou relato firme, seguro e detalhado tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo o contexto em que foi ameaçada, o que se mostra compatível com a lógica dos fatos e com as demais provas carreadas aos autos.

6.
Os depoimentos da informante, que afirmou ter ouvido a discussão e o teor da ameaça, ainda que não tenha presenciado o início do desentendimento, reforçam a credibilidade da narrativa da vítima.

7.
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que, nos delitos praticados sob a égide da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima, se coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probatório, dada a frequente ausência de testemunhas presenciais nos episódios de violência doméstica.

8.
A negativa de autoria apresentada pelo réu, por sua vez, encontra-se isolada no conjunto dos autos, não sendo apta a gerar dúvida razoável sobre o ocorrido.

9.
No que se refere à tipificação penal, o delito de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a conduta do agente é apta a gerar fundado receio ou temor na vítima quanto à concretização de mal injusto e grave. Não se exige, portanto, que o agente esteja armado ou que tenha a real intenção de efetivar a ameaça.

10.
No caso em tela, a ameaça proferida em tom agressivo, diante da vítima e de terceiros, em local público, após discussão acalorada, demonstrou-se suficientemente grave para abalar a tranquilidade psíquica da ofendida, revelando-se apta a configurar o delito imputado.

11.
Sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal é de que a aferição da capacidade financeira do condenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais deve ser realizada na fase de execução penal, razão pela qual a matéria deve ser apreciada pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

12
.
Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se, na íntegra, a sentença condenatória proferida em primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000210-46.2020.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A, TATIANA MENEQUINI LIMAS - ES23223-A

VOTO

Trata-se d
e Apelação Criminal
, interposta por
LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui/ES (Id. 48216009), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de
ameaça
(art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2006), impondo-lhe a pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime aberto, além do pagamento das custas processuais.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia

que no dia 20 de abril de 2020, no Bairro São Pedro, na Comarca de Muqui/ES, o denunciado teria ameaçado de morte sua ex-companheira,
Thainá Eleutério Vicente
, em meio a uma discussão sobre a aquisição de medicamento controlado, necessário ao filho do casal.

Consta dos autos que, após desentendimento sobre o fornecimento do remédio, o acusado a abordou em frente à residência dela, proferindo xingamentos e ofensas em via pública e afirmando: “Você quer tomar um tiro no meio da cara?”, o que lhe causou fundado temor.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação do recorrente se apoiou em meras suposições, desprovidas de provas robustas e seguras que evidenciem, de forma inequívoca, a ocorrência do delito, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, após análise dos autos verifico que a
autoria e a materialidade
delitiva restaram devidamente comprovadas pelo
BU nº 51728072
(fls. 10/13),
requerimento de medida protetiva de urgência
(fls. 10),
relatório final
(fls. 21/22) - todos Id. 13500638, e, sobretudo, nos relatos firmes e coerentes da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, descrevendo minuciosamente a ameaça sofrida.

Importa frisar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, o entendimento de que a palavra da vítima, quando em consonância com os demais elementos dos autos, possui elevado valor probatório, especialmente nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, os quais ocorrem, na maioria das vezes, em ambiente reservado.

Além disso, em depoimento, a informante
Arianna da Silva,
afirmou ter ouvido a discussão e o teor da ameaça, ainda que não tenha presenciado o início do desentendimento, o que reforça a credibilidade da narrativa da vítima (Id. 13500639).

Ressalta-se, ainda, que, a negativa de autoria apresentada pelo acusado restou isolada e destituída de respaldo probatório.

Outrossim, nos crimes de ameaça, de natureza formal, a consumação se dá no momento em que a vítima se sente intimidada por mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de que o agente estivesse efetivamente armado ou de que pretendesse concretizar a intimidação, bastando, tão somente, que a conduta seja objetivamente capaz de abalar a tranquilidade psíquica da ofendida, o que restou configurado no caso concreto.

Assim, a condenação encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
, o STJ e este e. Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13656896),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer o recurso e negar provimento.